Tribunal: TJES
Processo: 5018057-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018057-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018057-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA DO RÉU. SÚMULA 21 DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Luan Junqueira Oliveira contra ato supostamente coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do processo nº 0001101-44.2022.8.08.0021. O paciente encontra-se preso cautelarmente desde 2022 e foi pronunciado há mais de um ano. A defesa aponta suposto excesso de prazo, destacando que os autos estavam paralisados desde 14/08/2024 até a data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo;

(ii) avaliar se há fundamentos para a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz.

Embora o paciente esteja preso cautelarmente há mais de dois anos, tal lapso temporal não é excessivo, considerando-se a pena em abstrato prevista para o delito e as circunstâncias do caso.

O processo já se encontra na fase de julgamento, com decisão de pronúncia proferida e o júri designado para 26/06/2025, o que demonstra o escorreito desenvolvimento da persecução penal.

Aplica-se ao caso a Súmula 21 do STJ, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Não se verifica morosidade processual imputável ao Estado, uma vez que a tramitação do feito segue regularmente, conforme informações obtidas nos autos.

O princípio da confiança no juiz da causa reforça a legitimidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau, próximo dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar os elementos probatórios e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido mediante juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz, não cabendo mera soma aritmética dos prazos processuais.

A decisão de pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, conforme disposto na Súmula 21 do STJ.

A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos legais e não constatada ilegalidade flagrante, prevalecendo o princípio da confiança no juiz da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 413; Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 818.342/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018057-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo tombado sob nº

0001101-44.2022.8.08.0021.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso cautelarmente
desde meados de 2022. Informa que fora pronunciado há mais de 01 (um) ano. Aduz que, até a data da impetração, os autos da Ação Penal Originária encontravam-se paralisados desde
14.8.2024
.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade”. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Desta feita, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 02 (dois) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Registre-se que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 11647163,
já fora proferida
decisão de pronúncia
e designado o julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia o 26/6/2025.

Digno de nota salientar, ainda, que, diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, disponibilizada no ícone “Menu”, situado no canto superior direito do Sistema PJe, na aba "Dados do Processo de Referência", verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)